Tribunal: TJDFT
Processo: 0710863-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DEVIDO. SUPRESSÃO ATÉ AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Diante da existência de comando judicial determinando a expedição de requisitórios em desconformidade com o título executivo, remanesce o interesse recursal do credor.
2. O cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 é limitado ao período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar Rejeitada.